Tribunal: TJDFT
Processo: 0051541-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0051541-47.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: EMERSON BARBOSA MOTTA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos, etc. 1. Trata-se de petição da segunda parte Exequente – M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (ID 36108981) para que seja priorizado o cumprimento da decisão de ID 27165516 em face do Recurso Especial (ID 36108975) e do Recurso Extraordinário (ID 36108977) por ela interpostos. Pois bem. A decisão de ID 27165516, em resumo: a) indeferiu o pleito de percepção do crédito relativo aos honorários de sucumbência mediante RPV com base naLei Distrital no 6.618, de 8-junho-2020, que elevou o limite para pagamento na modalidade para20 (vinte) salários-mínimos; b) rejeitou a impugnação do Distrito Federal quanto ao índice de correção monetária e à imputação do débito; e c) determinou que, não havendo insurgência da decisão, que as requisições de pagamento expedidas (ID 17560758 e 17561109) fossem retificadas, conforme cálculos de ID 24509881. As partes, entretanto, interpuseram Agravo Interno (ID 27832088 – escritório de advocacia; ID 28852513 – Distrito Federal), os quais foram desprovidos, conforme Acórdão de no 1392432 (ID 31597917). Consoante certificado no ID 33355552, “aos 08/03/2022 decorreu o prazo legal sem que houvesse manifestação do DISTRITO FEDERAL, referente ao ACÓRDÃO de ID n. 31597917” (grifo original). O segundo Exequente – M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, todavia, interpôs embargos de declaração (ID 32158047), os quais foram desprovidos, conforme Acórdão de no 1421127 (ID 35219297), e, em razão disso, a parte interpôs recursos especial (ID 36108975) e extraordinário (ID 36108977). Com efeito, verifica-se que, em relação à requisição de precatório de ID 17561109, que tem como beneficiário o primeiro Exequente – EMERSON BARBOSA MOTTA, deve ser retificada conforme parâmetros estabelecidos no “decisum” de ID 22807849, e deve haver a atualização dos cálculos de ID 24509881, haja vista que datam de março-2021. Quanto à requisição de precatório de ID 17560758 – honorários sucumbenciais, que tem como beneficiário o segundo Exequente – M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, entretanto, não há como dar prosseguimento, haja vista que pendente de análise os Recursos Especial e Extraordinário. 2. DIANTE DO EXPOSTO: a) Remetam-se os autos à contadoria para atualização dos cálculos de ID 24509881, observando os parâmetros estabelecidos na decisão de ID 22807849, com vistas à retificação do Precatório de ID 17561109, que tem como beneficiário o primeiro Exequente – EMERSON BARBOSA MOTTA; b) Após, intimem-se as partes para falarem sobre os novos cálculos, no prazo de 10 (dez) dias. c) Oficie-se à COORPRE noticiando a pendência de recursos especial (ID 36108975) e extraordinário (ID 36108977), para que aguarde o devido trânsito em julgado para o pagamento do precatório de ID 17560758 – honorários sucumbenciais, que tem como beneficiário o segundo Exequente – M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, sem prejuízo do pagamento do precatório a ser retificado (ID 17561109), que não é objeto dos recursos para as Cortes Superiores. d) Encaminhem-se aos autos à Coordenação de Recursos Constitucionais – COOREC para o exame de admissibilidade dos recursos especial (ID 36108975) e extraordinário (ID 36108977) e demais providências de praxe. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator